Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748701-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEANA LIMA TORRES, CONSTRUTORA GONTIJO LTDA EMBARGADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração de ID 26576404, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator